Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713498-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE BENS. DESNECESSIDADE. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PLANO HOMOLOGADO, MAS COM RECURSO PENDENTE. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO. EXTINÇÃO DESCABIDA. 1. Incumbe ao juízo universal levantar eventual restrição judicial em bens imóveis para atender ao plano de recuperação judicial, conforme dispõe o art. 108, caput e §3o, da Lei n. 11.101/06. 2. A extinção da execução individual contra devedor submetido à recuperação judicial depende da preclusão da decisão que homologa o plano de recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 59 da Lei 11.101/2005, pugnando pela extinção da presente ação. Aduz que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias. Defende que a novação do crédito decorreu da aprovação do plano de recuperação judicial, sendo que a homologação é apenas uma confirmação da novação, que implica na extinção das execuções individuais, independente do trânsito em julgado da sentença; c) artigos 47 e 60, ambos da Lei 11.101/2005, ao indeferir o pedido de levantamento das penhoras deferidas no processo originário. Afirma que os bens da empresa recuperanda devem ser liberados para que ela possa adiministrá-los em atenção ao plano de recuperação judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023